Tribunal: TJSP
Processo: 2143247-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) – Exercício de 2.016 – Bloqueio de ativos - Decisão que indeferiu pedido de devolução imediata do valor depositado em garantia, no total de R$ 116.119,36, suspendendo a decisão proferida nos embargos – POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA – Inexistência de sentença definitiva - Mandado de levantamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) – Exercício de 2.016 – Bloqueio de ativos - Decisão que indeferiu pedido de devolução imediata do valor depositado em garantia, no total de R$ 116.119,36, suspendendo a decisão proferida nos embargos – POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA – Inexistência de sentença definitiva - Mandado de levantamento eletrônico indevidamente emitido em favor da exequente – LEF, art. 32, § 2o - Inaplicabilidade do rito dos precatórios – Restituição que deve ser feita de imediato, independentemente de previsão orçamentária, por não se tratar de receita, mas de aporte provisório - Precedentes do TJSP e STJ - Decisão reformada - Recurso provido, com determinação de restituição do valor corrigido em quinze (15) dias.